Tribunal: TJSP
Processo: 0001605-75.2022.8.26.0562
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO NATALINO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Agravo ministerial interposto contra decisão que indeferiu execução de pena de multa com base na Lei Estadual no 14.272/2010, sob fundamento de que o valor (R$ 313,50) era inferior ao limite de 1.200 UFESPs para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO NATALINO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Agravo ministerial interposto contra decisão que indeferiu execução de pena de multa com base na Lei Estadual no 14.272/2010, sob fundamento de que o valor (R$ 313,50) era inferior ao limite de 1.200 UFESPs para ajuizamento de ações pela Fazenda Pública. Superveniência do Decreto Presidencial no 12.338/2024, que concedeu indulto natalino coletivo às pessoas condenadas a pena de multa cujo valor não ultrapasse R$ 20.000,00, com trânsito em julgado anterior a 25/12/2024. Executado que preenche os requisitos do indulto, tendo em vista que a multa de R$ 313,50 é inferior ao limite de R$ 20.000,00 e o trânsito em julgado da condenação é anterior à data estabelecida. Extinção da punibilidade reconhecida em decisão de 29/05/2025, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal c/c art. 12, I, do Decreto no 12.338/24. Causa extintiva da punibilidade superveniente ao recurso que opera a perda de objeto do agravo em execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Agravo ministerial prejudicado.